Tribunal: TJDFT
Processo: 0038495-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038495-90.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ISTVAN VAJDA DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pelo recorrente (ID no 48401420), mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID no 18893104. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007